Tribunal: TJMT
Processo: 1001861-38.2018.8.11.0051
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001861-38.2018.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JAIR DA SILVA - CPF: 495.514.341-53 (APELANTE), KATIA FERNANDES RODRIGUES DE MATTOS - CPF: 042.478.301-04 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENERGISA – IRREGULARIDADE EM MEDIDOR DE ENERGIA – CONSTATAÇÃO – PROCEDIMENTO DE INVESTIGAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 72 DA RESOLUÇÃO Nº 456/2000 DA ANEEL – CONSUMIDOR CIENTIFICADO DA INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO – REAL DIFERENÇA DO CONSUMO – COBRANÇA - POSSIBILIDADE – DANOS MORAIS – NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Comprovada
a
ocorrência de irregularidade no medidor de energia elétrica, impõe-se
a
responsabilidade
do consumidor,
que se aproveitou
da
irregularidade ou permitiu que terceiro dela se aproveitasse, art. 72, IV, “c”
da
Resolução nº 456/00
da
ANEEL. Viável
a cobrança da
recuperação
do
consumo durante
o
período em que perdurou
a
ilicitude (STJ Ag 1279155/RS).

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível interposto por JAIR DA SILVA, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Indenização por Danos Morais

ajuizada em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, julgou-a improcedente, condenou a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, consoante art. 85, §2º, do CPC, suspensa sua exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

O apelante alega não ser responsável pela irregularidade do aparelho medidor. Afirma a unilateralidade da perícia, realizada sem a sua presença e que não participou da vistoria e inspeção no medidor de energia. Aduz que os atos da empresa requerida, ora apelada, ensejam a incidência de danos morais.

Requer a reforma da sentença singular para acolher o pedido inicial e ou a nulidade do decisum

com o retorno dos autos ao juízo de piso para seu regular processamento.

Contrarrazões (Num. 25479827).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O autor busca a declaração de inexistência de débito no valor de R$ 319,43 (trezentos e dezenove reais e quarenta e três centavos), referentes à fatura de recuperação de consumo de energia elétrica, cobrado por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A com fundamento em falha havida no medidor de consumo na Unidade Consumidora nº 6/1777786-3. Pleiteia também indenização por danos morais por inclusão indevida no cadastro de proteção ao crédito. O juízo singular
decidiu pela improcedência do feito, conforme extrato (Num. 25479821 – pág. 06):

Diante do exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do novel Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTE
a presente ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais.

Por conseguinte, torno
INSUBSISTENTE
a tutela de urgência anteriormente deferida.

CONDENO
, ainda, a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fulcro do art. 85, § 2º do NCPC. Contudo,
SUSPENDO
a exigibilidade da cobrança pelo prazo de 05 (cinco) anos, com fulcro no art. 98, §§ 2º e 3º do NCPC, dado a concessão de justiça gratuita em seu favor.

O apelante não se conforma. Alega que a conduta da empresa apelada enseja a incidência de danos morais, visto que não pode ser responsabilizado por falhas no aparelho medidor quanto à aferição de consumo, constatada de forma unilateral.

Ressai dos autos que o apelante recebeu da empresa concessionária de energia elétrica, notificação de constatação de anormalidade em seu medidor de energia e consequente recuperação de consumo não faturado, informando irregularidade caracterizada como uma deficiência técnica por fatores alheios à ação humana, considerando assim, plenamente justificada a revisão do faturamento (Num. 25479811 – pág. 01). Afirma a legalidade do valor apurado, dizendo que realizou todos os procedimentos legais e necessários à apuração do consumo e do débito impugnado, e que a irregularidade fora constatada por fiscalização realizada na UC do apelante (Num. 25479805 – pág. 10).

A Resolução nº 456/2000 da ANEEL indica os procedimentos que devem ser adotados pelas Concessionárias de energia elétrica à apuração de possíveis irregularidades no consumo de energia elétrica:

Art. 72. Constatada a ocorrência de qualquer procedimento irregular cuja responsabilidade não lhe seja atribuível e que tenha provocado faturamento inferior ao correto, ou no caso de não ter havido qualquer faturamento, a concessionária adotará as seguintes providências:

I - emitir o “Termo de Ocorrência de Irregularidade”, em formulário próprio, contemplando as informações necessárias ao registro da irregularidade, tais como:

a) identificação completa do consumidor;

b) endereço da unidade consumidora;

c) código de identificação da unidade consumidora;

d) atividade desenvolvida;

e) tipo e tensão de fornecimento;

f) tipo de medição;

g) identificação e leitura(s) do(s) medidor(es) e demais equipamentos auxiliares de medição;

h) selos e/ou lacres encontrados e deixados;

i) descrição detalhada do tipo de irregularidade;

j) relação da carga instalada;

l) identificação e assinatura do inspetor da concessionária; e

m) outras informações julgadas necessárias;

II - promover a perícia técnica, a ser realizada por terceiro legalmente habilitado, quando requerida pelo consumidor;”

No caso, a Concessionária lavrou o Termo de Ocorrência nº 605629, sob a supervisão do apelante (Num. 25479809 – pág. 02) e, a partir da irregularidade constatada, revisou o
quantum
da energia elétrica fornecida e consumida.

Assim, constatada a adulteração no medidor de consumo de energia elétrica, torna-se devida a cobrança da diferença de consumo, de forma que a planilha de cálculo apresentada deve ser reputada como documento hábil a demonstrar crédito em favor da concessionária. Existindo elementos para a manutenção da r. sentença recorrida, é o caso de se negar provimento ao recurso para que o pedido de declaração de inexistência da dívida exigida seja afastado.

Este e. Tribunal já decidiu que havendo comprovação por parte da concessionária de energia elétrica da irregularidade no medidor de consumo na UC e adoção dos procedimentos previstos no art. 72, da Resolução da ANEEL nº 456/2000 e após constatação e notificação do consumidor sobre as irregularidades apuradas, válida a cobrança da diferença entre o faturado com medidor irregular e o efetivamente devido (TJ MT Ap. 20722/2016).

O c. STJ já assentou que comprovada
a
ocorrência de irregularidade no medidor de energia elétrica, impõe-se
a
responsabilidade
do consumidor,
que se aproveitou
da
irregularidade ou permitiu que terceiro dela se aproveitasse, art. 72, IV, “c”
da
Resolução nº 456/00
da
ANEEL. Viável
a cobrança da
recuperação
do
consumo durante
o
período em que perdurou
a
ilicitude (STJ Ag 1279155/RS).

Diante do exposto, considerada lícita a cobrança efetiva da concessionária apelada, escorreita a sentença singular, razão pela qual, mantida em todos os seus termos.

Em conformidade com o art. 85, § 11º do CPC, m
ajoro os honorários determinados pelo juízo
a quo
para 15% (quinze por cento), suspensa sua exigibilidade em razão da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Com estas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020